Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que o crime seja cometido em contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima possui especial valor, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente, mormente quando confrontada com as demais provas dos autos.
2. O acervo probatório dos autos é frágil para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, uma vez que o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova, existindo dúvida razoável a favorecer o réu.
3. Recurso conhecido e provido.